Tribunal: TJDFT
Processo: 0718091-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718091-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: PREVINORTE - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, em sede de embargos à execução, decidiu que os juros moratórios devem ser calculados com base no art. 406, do CC, e, ao fim, homologou, sem ressalvas, o lado exarado pelo expert do juízo. Em suas razões, o recorrente sustenta existirem diversas inconsistências no laudo, que, objeto de impugnação, não foram retificadas pela ilustre perita. Alega incumbir ao magistrado indicar, na decisão, as razões de formação de seu convencimento, de forma que não poderia o douto juiz singular homologar a perícia por entender que não lhe caberia avaliar as conclusões técnicas da expert. Aduz que disso decorre a invalidade do decisum agravado. Argumenta que a prova em questão se revela imprestável para apurar o valor da dívida, sendo necessária a designação de nova perícia. Sustenta que o débito deveria ser calculado mediante incidência de juros de meio por cento (0,5%) ao mês até a vigência do Código Civil de 2002 e, depois, com base na taxa SELIC. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao final, o agravo de instrumento seja provido para cassar a decisão agravada ou, superada a preliminar, determinar a realização de nova perícia, aplicando-se, no cálculo dos juros, a taxa SELIC. O efeito suspensivo foi indeferido. Em resposta, a parte recorrida suscita preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento. Pugna, ademais, pela negativa de provimento. Instado a se manifestar, o agravante sustenta que a decisão agravada se encontra no rol previsto no art. 1.015, do CPC. Pugna, portanto, pelo julgamento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Razão assiste a parte agravada, ao sustentar a inadmissibilidade do agravo de instrumento. Com efeito, a decisão recorrida foi proferida em sede de embargos à execução, que, como se sabe, embora decorra da existência de execução, ostenta natureza de processo de conhecimento. Estabelecida tal premissa, como regra, as decisões que versem sobre produção de prova não são passíveis de insurgência por meio de agravo de instrumento, eis que não se encontram no rol previsto no art. 1.015, do CPC. Do seu turno, se o decisum agravado se restringiu a homologar o laudo pericial, sendo certo que apenas no julgamento dos embargos à execução o douto magistrado processante declinará os fundamentos por meio dos quais extingue o processo, acolhe ou rejeita tais embargos, não se vislumbra risco de dano irreparável que imponha a mitigação do citado rol, ou seja, a incidência do Tema no 988, do colendo STJ. Acerca do tema, colhem-se os seguintes precedentes: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC/15. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OFENSA À DIALETICIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso às decisões interlocutórias que tratam das matérias elencadas no art. 1.015 do CPC/15. 2. A decisão que trata da produção de provas não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC/15, sendo, ainda, inaplicável à espécie a tese da taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo c. STJ (REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT), pois não verificada a necessária urgência decorrente da inutilidade de apreciação da matéria em sede de Apelação. 3. A previsão contida no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/15, de cabimento de Agravo de Instrumento contra decisões proferidas no processo de Execução, não alcança os Embargos à Execução, por se tratar de Ação Autônoma, à qual se aplica a taxatividade prevista no caput e incisos da norma. Precedentes do c. STJ. 4. Inviável conhecer do Agravo de Instrumento, também, no tocante ao pleito de inversão do ônus da prova, em relação ao qual as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão atacada, em afronta ao princípio da dialeticidade, além de inexistir pedido expresso de reforma da r. decisão quanto a tal ponto. 5. Agravo Interno conhecido e não provido” (Acórdão 1347350, 07523566120208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. IMPUGNAÇÃO. ROL. URGÊNCIA. I - A r. decisão que, em saneamento e organização do processo, rejeita alegação de irregularidade de representação processual da parte; requerimento de produção de prova documental e oral e pedido de sobrestamento da demanda não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo de interno desprovido” (Acórdão 1265306, 07035578420208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator